Tribunal: STF
Processo: RE 102873
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
ICM. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS A NAVIOS DE BANDEIRA
ESTRANGEIRA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 4.,
III E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2. DO DECRETO-LEI 1098-70, 75
DO DECRETO FEDERAL 83263/79 E 476 DO C.P.C., BEM COMO DA ALEGAÇÃO DE
OFENSA A COISA JULGADA (SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.